Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017816-92.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), JOILHAM JANUÁRIO DOS SANTOS (REQUERENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JURANDIR JOSÉ DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO – CIRCUNSTÂNCIAS PRÉVIAS SUSPEITAS – FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS – ILICITUDE DA PROVA AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar sem mandado precedida de conjuntura suspeita por meio da qual se conclui pela prática da infração penal, pois caracteriza fundadas razões para a realização da diligência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional interposta por
Joilham Januário dos Santos,
tirada em face de sentença proferida pela 13ª Vara Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias multa, como incurso no artigo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

O inconformismo consiste na defendida ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar realizada na sua residência sem autorização judicial, razão pela qual pugna pela procedência da revisional e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a busca domiciliar realizada em sua residência tem a mácula da ilegalidade, pois não teve suporte em qualquer situação de flagrância ou eventual justa causa.

Assevera que, em razão do ingresso domiciliar ilegal, todas as provas dele decorrentes são nulas, o que impõe a absolvição do requerente por medida de justiça.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 178368169, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória foi baseada em prova obtida de maneira ilícita, uma vez que a busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante do autor foi deflagrada sem fundadas razões que dessem alicerce à diligência.

Pois bem, o pedido revisional não merece procedência.

Isto porque, inobstante as alegações do requerente, o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca efetuada na residência não se deu aleatoriamente, ao revés, foi precedida de fundadas razões demonstradas pelo depoimento dos policiais em ambas as fases da persecução penal, os quais asseveraram que foram acionados pela base comunitária do Bairro Santa Izabel em razão do recebimento de denúncia anônima e ao chegarem ao local, especificamente a residência situada na rua Castro Alves n. 419,

o autor e seu comparsa perceberam a chegada dos policiais e empreenderam fuga, demonstrando claramente indícios fortes da prática de infração penal no interior da casa, o que deu iniciativa a entrada dos policiais e a respectiva busca domiciliar que resultou na apreensão dos entorpecentes.

Nesse sentido, é o bem lançado parecer ministerial, vejamos,
in verbis
:

“No caso, a dinâmica policial evidenciou fundadas razões, e não simples desconfiança dos agentes de segurança pública, tanto que fora localizado o entorpecente no interior da residência [466,44 g de cocaína e um rolo de plástico filme] e a mercância foi corroborada pelas investigações e entrevistas com os moradores do local.
Nesse quadro, presentes elementos indicativos de crime a autorizar a violação domiciliar, mostrando-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, diante da natureza permanente do tráfico e a presença da justa causa a ensejar o ingresso policial.
”. (destaquei)

Fica claro, portanto, que a busca da qual resultou a apreensão de drogas foi precedida de fundada suspeita por parte dos polícias, que detectaram circunstâncias que corroboraram as informações recebidas via denúncia anônima, sendo que, apenas após análise de tal conjuntura corroborada pela fuga do requerente e de seu comparsa, realizaram a busca que culminou com a prisão dos envolvidos, razão pela qual, conclui-se, serenamente, que é despicienda a alegação do requerido de que a busca domiciliar não foi baseada em fundadas razões.

Nesse contexto, é evidente que estamos diante de caso concreto no qual se aplica a tese extraída do julgamento do RE 603.616/RO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ao apreciar o Tema nº 280, em sistema de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência.
Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada.(N.U 1017994-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – DOIS APELANTE – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – DENÚNCIA ANÔNIMA COM VIGILÂNCIA DO LOCAL – POLICIAIS QUE VISUALIZARAM A REALIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PREMILIAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, SOBRETUDO PELAS PROVAS JUDICIAIS QUE DEMONSTRARAM QUE A RÉU FOI PRESA VARIEDADE E UMA QUANTIDADE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO E QUANTIA EM DINHEIRO, ALÉM DE NÃO POSSUIR EMPREGO LÍCITO E TER INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA, INDICANDO SER O MEIO DE SUSTENTO DA RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO .

O crime de tráfico ilícito de entorpecente é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio.

“A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi bem afastada, em razão das circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, rolo de papel filme, faca de cozinha, estilete e bacia com tampa, bem como R$ 2.123,00 em espécie, bem como a apreensão de 1.160,40 gramas de maconha, na forma de dois tabletes e diversas porções em tamanhos diferentes, e 2,4 gramas de droga conhecida por cocaína, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.” (...) (AgRg no HC n. 797.340/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

(N.U 0007125-51.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023